Tribunal: TJSP
Processo: 0001055-63.2012.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, um e outro do Código de Processo Civil.
Apelação cível - cobrança de multa contratual cumulada com indenizatória de ordem material - avenças envolvendo fornecimento de combustíveis e comodato de equipamentos - comercialização

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas - artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, um e outro do Código de Processo Civil.
Apelação cível - cobrança de multa contratual cumulada com indenizatória de ordem material - avenças envolvendo fornecimento de combustíveis e comodato de equipamentos - comercialização com outro(s) revendedor(es), ao lado da aquisição de volume aquém do ajustado – negócio livremente celebrado - inadimplemento da revendedora caracterizado - prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito a cargo dos requeridos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiram - "Supressio" não caracterizada - multa contratual, cujo volume não se mostra abusivo, devida – despesas envolvendo conserto de equipamentos cedidos em comodato não demonstradas - sentença reformada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001055-63.2012.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes AUTO
POSTO DIGÃO LTDA - EPP, ALBINO BERTATO e MARIA ELISA CESAR
BERTATO, é apelado RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
2
Voto n. 9740 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0001055-63.2012.8.26.0584
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São Pedro
Apelantes: Auto Posto Digão Ltda., Albino Bertato e Maria
Elisacésar Bertato.
Apelada: Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda.
Juiz de Direito: Luis Carlos Maeyama Martins
Processual civil - cerceamento de defesa - inocorrência -
poder discricionário do magistrado na condução das provas
- artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, um e outro
do Código de Processo Civil.
Apelação cível - cobrança de multa contratual cumulada
com indenizatória de ordem material - avenças envolvendo
fornecimento de combustíveis e comodato de equipamentos
- comercialização com outro(s) revendedor(es), ao lado da
aquisição de volume aquém do ajustado
negócio
livremente celebrado - inadimplemento da revendedora
caracterizado - prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito a cargo dos requeridos, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do que não se
desincumbiram - “Supressio” não caracterizada - multa
contratual, cujo volume não se mostra abusivo, devida
despesas envolvendo conserto de equipamentos cedidos em
comodato não demonstradas - sentença reformada - recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Auto Posto
Digão Ltda., Albino Bertato e Maria Elisa césar Bertato em
recurso de apelação extraído destes autos de ação de
cobrança de multa contratual cumulada com indenizatória de
ordem material que lhes move Ruff CJ Distribuidora de
Petróleo Ltda.; observam reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 301/304 que assentou a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
3
inaugural; dizem de cerceamento de defesa, e assim por
encerrada a instrutória sem que esclarecidos fossem os
pontos controvertidos da demanda; insistem na prévia ciência
à autora da questão relacionada à aquisição de combustíveis
junto a outros representantes; sustentam indevida a multa
atrelada a consumo a menor, defendendo, no alusivo, que a
compra em quantidades mínimas perdurou ao longo de toda a
avença, o que faz incidente o instituto da “supressio ” -
reclamo
do
princípio
da
boa-fé
objetiva;
pugnam,
subsidiariamente, dada a desproporcionalidade do valor da
multa, por sua redução; acrescem que as notas fiscais
acostadas não guardam relação com as avarias informadas
na exordial.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
331/334), anotada a oferta de contrarrazões (fls. 339/344).
É, em síntese, o necessário.
Não vinga a preliminar erigida e a envolver
cerceamento de defesa; o requerimento de produção de
provas, ao lado de diligências, por si, não implica direito à
realização, e isso ante o enunciado no artigo 370, “caput” e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dizer, cumpre
tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis; e na
hipótese, de se ver, por ignorado o paradeiro dos livros e
documentos
contábeis
(fl.
228),
prejudicada
saltou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
4
realização da postulada pericial; gize-se, demais, que,
malgrado insistam os recorrentes no encerramento prematuro
da demanda, não cuidaram declinar, nem mesmo nesta fase
recursal, quais as provas necessárias ao deslinde do feito,
emergindo vazia, destarte, a agitação.
Vejaa-se,
aqui,
demais,
julgado
do
c.
Superior Tribunal de Justiça: “Tendo o magistrado
elementos

suficientes
para o esclarecimento
da questão, fica o mesmo
autorizado
a dispensar
a produção
de quaisquer
outras
provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo
julgar antecipadamente
a lide, sem que isso configure

cerceamento
de defesa” . (STJ, REsp. n. 57.861-GO, 6a Turma,
Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em 17.2.98).
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda em face Auto Posto
Digão Ltda., Albino Bertato e Maria Elisa César Bertato;
envolve os contratos de fornecimento de combustíveis e
comodato de equipamentos celebrados em 01/10/2006 para
vigorar por 48 meses; diz a autora do descumprimento
contratual
pela
revendedora/requerida
substanciado
na
aquisição de combustíveis aquém da quantidade prevista no
primeiro
ajuste,
salientando,
demais,

quebra da exclusividade, vez que adquiridos combustíveis de
representantes outros, decorrendo, disso, seu direito ao
recebimento de multa compensatória no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
5
50.000,00;
anuncia,
ainda,

avarias
nos
equipamentos
cedidos, pedindo, na esteira, o ressarcimento das despesas
com reparo, sinalizando, no atinente, desembolsados R$
23.052,00 (vinte e três mil e cinquenta e dois reais).
O r. pronunciamento guerreado veio nos
seguintes termos: '[...] Declaro preclusa a prova pericial
diante da inércia da parte requerida,
notadamente
porque o
primeiro requerido
foi, à exaustão,
instado a apresentar
a
documentação
solicitada
às fls. 195 para realização
dos
trabalhos
sem, contudo, atender à determinação
do Juízo, de
sorte que é de rigor a aplicação
da confissão
prevista no
artigo 400, inciso I, da lei processual.
Por oportuno,
entendo
despicienda
a produção
de prova oral, mormente
pelo
conjunto probatório
amealhado
nos autos e a pena de
confissão
aplicável
à parte requerida.
Conheço diretamente

do pedido, nos termos do art. 355, inciso I do Código de
Processo
Civil, porque a questão meritória
é de direito e de
fato, sem necessidade,
todavia, de produção
de prova em
audiência,
bastando
a prova documental
produzida.
Ressalto
que
o
julgamento

antecipado

da lide, por si só, não caracteriza cerceamento
de defesa [cf. STF RE no 101.171-8,

rel. Min. Francisco
Rezek, j. 05.10.1984],
já que cabe ao
magistrado
zelar pela rápida solução da lide [CPC, art. 139,
inc. II], indeferindo
as diligências
que considere
inúteis ou
meramente
protelatórias
[CPC, art. 370, parágrafo
único]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
6
(...) No mérito, a ação é procedente.
No
caso em exame, a relação não é consumerista,
devendo
prevalecer
o princípio de que os pactos devem ser cumpridos.

Ao mesmo tempo, quanto à possibilidade
de revisão das
cláusulas
contratuais,
deve-se ressaltar que a evolução
do
Direito Civil importou na relativização
do princípio do pacta
sunt servanda
com a mitigação
da autonomia
da vontade em
função da boa-fé objetiva [CC, art.422], do equilíbrio

contratual
[CC, art. 478 e 480, e CDC, art. 6o, V] e da função
social do contrato[CC,
art. 421] e da proteção do consumidor

contra abusos do poder econômico
[CF, art. 170, V, e 173,
§4o]. Pois bem. O pedido de condenação
dos requeridos
ao
pagamento
dos valores indicados
na inicial decorre do
inadimplemento
contratual,
imputado
à revendedora,
pelo uso
indevido dos equipamentos
cedidos em comodato,
pelo
inadimplemento
da multa contratual
pelo uso indevido destes
equipamentos
e por terem os requeridos
deixado de efetuar o
pagamento
do conserto das avarias. Afora isso, a empresa
requerida

deixou
de
adquirir
as
quantidades

mínimas
acordadas
de produtos combustíveis.
A parte requerente

comprovou
pelo Contrato de Comodato
de Equipamentos[fls.

35/41] a relação jurídica com o requerido
para utilização
em
seu estabelecimento
comercial
dos seguintes
equipamentos

e
materiais:

1
BOMBA
SIMPLES,

3
BOMBAS
COMERCIALDUPLAS,
1 POSTO LUMINOSO
- CIDADE, 1 PAINEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
7
EM METALON
5 X 0,65 - CENTEROIL,
2 LENTES EM ACM 3 MM
COM
BANDEIRA

RUFF
e
8
PLACAS
INDICATIVAS

DE
PRODUTOS.
Não obstante,
a empresa requerente
também
demonstrou
pelo Contrato de Fornecimento
de Combustíveis

[fls. 43/48] que celebrou negócio com o requerido
para venda
e
fornecimento
de produtos combustíveis
derivados
de
petróleo e álcool etílico hidratante,
“observada
sempre a
compra mínima mensal” dos seguintes
produtos:
GASOLINA
C
[volume total: 960.000 litros / volume mensal: 20.000 litros],
GASOLINA
ADITIVADA
[volume total:240.000
litros / volume
mensal: 5.000 litros], ÁLCOOL ETÍLICO CARBURANTE
[volume
total:1.200.000
litros / volume mensal: 25.000 litros] e ÓLEO
DIESEL
COMUM
[volume
total:2.400.000

litros
/
volume
mensal: 50.000 litros].Em
sua inicial, a requerente
alega que
ao promover
a apuração
média de aquisição
mensal de
combustíveis

realizada

pela
empresa
requerida,

foi
constatado
que a aquisição
de combustíveis
passou a ocorrer
em volume muito abaixo das litragens mínimas contratadas,

assim
deduzindo:

do
volume
total
contratado

para
a
GASOLINA
C [960.000 litros], a requerida
adquiriu 839.000
litros;
do
volume
total
contratado

para
a
GASOLINA

ADITIVADA
[240.000litros],
a requerida
adquiriu 159.000
litros; do volume total contratado
para o ÁLCOOL ETÍLICO
CARBURANTE
[1.200.000
litros], a requerida
adquiriu 278.000
litros; do volume total contratado
para o ÓLEO DIESEL
COMUM [2.400.000
litros], a requerida
adquiriu 140.000.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
8
litros. Ressaltou
que as partes haviam pactuado
que “a
infração de qualquer das obrigações
assumidas
por força dos
contratos”

importaria

na
sua
rescisão
automática,

destacando
a cláusula penal [cláusula
oitava] do contrato de
comodato
que sujeitaria
a empresa requerida
ao pagamento

da multa contratual
no importe de R$ 50.000,00.Apontou,

também, a existência
de avarias nos equipamentos
dados em
comodato,
sendo que a requerida
deveria “conservar
os bens
emprestados
em perfeito estado de funcionamento
e em bom
estado de aparência
e cores”. No entanto, por ocasião da
restituição
dos equipamentos,
foram constatados
danos nas
lentes em ACM e nas 8 placas indicativas,
tendo a requerente

suportado
o pagamento
de R$ 23.052,00
pelo conserto dos
materiais.
Por seu turno, os requeridos
sustentaram
que a
requerente
não demonstrou
a existência
de avarias nos
equipamentos

e
que
o
contrato
de
fornecimento

de
combustíveis
não prevê multa compensatória
pelo consumo

mínimo dos produtos;
portanto,
tal assertiva
não guarda
relação com a alegada infração das obrigações
assumidas.

Argumentaram
que os equipamentos
foram prontamente

devolvidos,
bem assim que a requerente
não produziu
qualquer prova no sentido de que foram utilizados

combustíveis
de outras marcas na vigência do contrato.

Primeiramente,
impende consignar
que ambos os contratos

foram celebrados
em 15/09/2006
e possuem prazo de vigência
de
48
meses,
com
início
em
01/10/2006

e
término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
9
em01/10/2010.No

que diz respeito ao volume total de combustíveis contratado
[fls. 43/48],apesar
da enredada

narrativa
no item “9” da peça inaugural
[ora aponta o período
de aquisição
dos combustíveis
como sendo de 01/10/2006
a
15/06/2010,
ora aduz que a compra ocorreu de 01/06/2006
a
14/06/2010,
e, não obstante,
ao garantir que os combustíveis

foram adquiridos
em volume inferior ao pactuado,
deduz que
foram contratados
2.400.000
litros de óleo diesel, ao passo
que o “volume total adquirido”
teria sido de 140.000.000

litros!],
a
requerente

demonstrou

que,
de
fato,
houve
aquisição
de combustíveis
em volume inferior ao contratado,

porquanto

foi
notificada

pela
empresa
requerida

para
denúncia
do contrato,
a qual informou que “não há mais
interesse
no prosseguimento
da referida relação contratual,

pelo que, deverá ser rescindido
o contrato sem qualquer ônus
às
partes”.
Na
mesma
oportunidade,

a
revendedora

manifestou
interesse
na aquisição
dos bens entregues
em
comodato
[fls. 52].Assim,
considerando
que o contrato em
voga
previu
para
01/10/2010

o
término
do
prazo
de
fornecimento

dos
produtos,

restariam

aproximadamente

quatro meses para aquisição
do volume total contratado.
Veja-
se que às fls. 53/54 a requerente
alertou que “de acordo com
os
controles

internos
de
compra/venda”

as
litragens
contratadas

não
foram
atingidas,

circunstância

que
autorizaria,

na
hipótese,

a
prorrogação

do
contrato,

ressalvando
que os vínculos contratuais
“somente
serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
10
extintos uma vez cumprida
a condição
estabelecida
no
parágrafo
segundo da cláusula primeiro do mencionado

contrato”

[sic].A
par
disso,
a
empresa
requerida

contranotificou

a
requerente

aduzindo

que
“fatores
supervenientes
ocasionaram
ainda mais a impossibilidade
de
comprar as quantidades
mínimas exigidas contratualmente”,

destacando
a permissão
de instalação
dos postos de bandeira
branca com a edição da revogada
Portaria n. 362/93, bem
assim asseverando
que houve desequilíbrio
contratual
com a
manutenção

da
cláusula
de
exclusividade,

já
que
a
revendedora
“está perdendo
clientela de forma assustadora”

[fls. 56/57].Neste
ponto, saliento que o contrato firmado entre
as partes é claro ao especificar
as quantidades
mínimas
mensais contratadas
de combustível
[fls. 44], embora não
preveja, ao contrário
do que alega a requerente,
a obrigação

de compra com exclusividade
de produtos combustíveis
pela
revendedora.

Assim,
de
rigor
o
reconhecimento

do
inadimplemento
contratual
dos requeridos,
que não negaram
o descumprimento
quanto a aquisição
de combustíveis
em
patamar
inferior
ao
contratado.

Isto
porque,
a
regra
contratual
que estabelece
a obrigação
de aquisição
de
quantidades

mínimas
de
produtos
tem
como
causa
justificadora
o gasto considerável
realizado
pela distribuidora

na montagem
e instalação
do posto, tudo sendo precedido
de
estudos de mercado para saber o potencial
de consumo
da
região e a taxa de retorno do investimento,
resultando
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
11
exigência
de aquisição
mínima de produtos,
sendo a prática
comum no setor de distribuição
de combustíveis.
E em se
tratando de posto de combustíveis,
caberia à empresa
requerida
realizar uma análise prévia sobre o potencial
de
venda na região, com determinada
bandeira,
já que poderia
até
mesmo
atuar
sem
vinculação

exclusiva

a
uma
distribuidora
e, portanto,
sem obrigatoriedade
de aquisição
de
quantidade

mínima
de
produtos.

Portanto,

é
válida
a
disposição
contratual
que prevê a quantidade
mínima a ser
adquirida,
pois a mesma está em consonância
com as
garantias
constitucionais
e, desse modo, o princípio da força
obrigatória
se faz presente,
a fim de assegurar
a credibilidade

do acordo
(...) Não há, portanto,
que se falar em
abusividade
das regras contratuais
que estabelecem
a quota
mínima de produtos e a respectiva
sanção, na hipótese,
pelo
descumprimento.
De igual modo, razão não assiste aos
requeridos
quanto a alegação
de que é indevida a cobrança

da multa contratual,
porque referida cláusula penal vem
prevista
no
contrato
de
empréstimo

de
equipamentos,

precisamente
em sua cláusula oitava [fls. 40]. A propósito:
“A
rescisão do presente contrato,
por infração de qualquer de
suas cláusulas
ou condições,
por qualquer uma das partes,
sujeitará a parte infratora à multa compensatória
e irredutível

de R$50.000,00
(...)”.E conforme
sustentou
em sua inicial, a
requerente
comprovou
que o posto de combustíveis
fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
12
indevido dos equipamentos
e materiais
entregues
por meio de
contrato de empréstimo
com a obrigação
de utilizá-los
“única
e exclusivamente
na revenda dos produtos da comodante”

[fls. 37 - cláusula terceira, alínea “a”], vez que a própria
contranotificação
de fls.56/57 demonstra
que a revendedora,

ao adquirir combustíveis
de outras distribuidoras
ante a
“permissão
de instalação
dos postos de bandeira branca”
[nesse aspecto, seria despicienda
a perícia contábil nos livros
da requerida
para demonstrar
que adquiriu combustíveis
de
outras
distribuidoras],

utilizou-se

indevidamente

dos
equipamentos,
deixando
de empregá-los,
unicamente,
na
revenda de produtos da requerente,
descumprindo
o contrato
e incorrendo
na multa compensatória
estipulada
na cláusula
oitava [fls. 40].À evidência
disso, a notificação
para denúncia

de contrato juntada às fls. 52 corrobora
a alegação
de que a
empresa requerida
utilizou indevidamente
os exclusivos

equipamentos
e materiais,
mormente
porque manifestou

“expresso
interesse
na aquisição
dos mesmos”,
embora haja
comunicado

o
superveniente

desinteresse

na
relação
contratual
quanto ao fornecimento
de combustíveis.
Como
não bastasse,
tendo denunciado
o contrato em 24/05/2010

[repise-se,
com prazo de vigência até 01/10/2010],
a empresa
requerida
continuou
na posse dos bens, infringindo
aquilo que
foi pactuado
na cláusula nona do contrato em questão [fls.
40], até que em21/09/2011
foi notificada
a proceder à
devolução
dos equipamentos
[59/61], o que se coaduna coma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
13
afirmação
da requerente
no sentido de que os bens foram
efetivamente
restituídos
somente em30/09/2011,
conforme
as
notas fiscais de fls. 153/154.Diante
disso, em razão do vasto
período em que a revendedora
se manteve,
inadvertidamente,

na posse dos bens, é perfeitamente
plausível a arguição da
requerente
quanto às avarias verificadas
nos equipamentos
e
quanto aos prejuízos
suportados
em decorrência
dos danos,
consoante
as notas fiscais apresentadas
às fls. 69/71 e as
informações
constantes
no verso dasfls.153/154.Ademais,

comprovado
o descumprimento
dos acordos, sobretudo
a
quebra
contratual

quanto
ao
uso
indevido
[com
a
consequente
multa compensatória]
e a não devolução
dos
equipamentos
em tempo razoável,
com evidentes
prejuízos

suportados
pela requerente
em decorrência
do conserto das
peças, a empresa requerida
não se desincumbiu
do seu ônus
de comprovar
que, efetivamente,
adimpliu a multa contratual

ou indenizou
a distribuidora
pelos danos materiais,
de modo a
afastar a cobrança,
reconhecidamente
devida. No caso, a
prova do pagamento
é ônus do devedor, nos termos do artigo
373,inciso
II, do Código de Processo
Civil, o qual opôs
resistência
sem, contudo, se desincumbir
de demonstrar
a
existência
de fato impeditivo,
modificativo
ou extintivo do
direito alegado. Desta maneira, a procedência
da ação é
medida que se impõe, devendo ser considerado
o valor do
débito que consta no memorial
de cálculo apresentado
na
inicial, no valor de R$ 90.565,02,
atualizado
até 14/03/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
14
(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE

o pedido, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo

Civil, para condenar
os requeridos
ao pagamento
no valor de
R$90.565,02,

atualizado

em
março
de
2012,
corrigido
monetariamente
pela tabela do TJSP, com juros de mora, na
taxa legal, a partir da citação, até o efetivo pagamento.'
(fls.
301/304).
O Inconformismo, “data venia”, comporta
parcial abrigo, precisamente no tocante à indenizatória de
ordem material; os contratos em debate, de se ver, acabaram
regularmente celebrados em 15/09/2006, com data de inicio
prevista para 01/10/2006 e término em 01/10/2010; extrai-se
que, em 24/05/2010, os requeridos enviaram notificação
extrajudicial à acionante informando a ausência de interesse
na renovação das avenças; insurgiu-se, então, a autora, ao
argumento de que descumprida a cláusula contratual que
estabelecia volume mínimo de litragem a ser adquirido no
decorrer do ajuste, noticiando, assim, aos acionados, que a
avença estaria prorrogada, nos termos da cláusula 2a, §2o,
do instrumento contratual, “verbis”: “Se no final do prazo
contratual

estabelecido

no
“caput”
desta
cláusula,

o
revendedor
não tiver adquirido
o volume total contratado
na
cláusula primeira, o contrato será prorrogado
pelo prazo
necessário
à complementação
do volume resultante
da
diferença
entre o volume total contratado
e o volume
efetivamente
consumido,
cujo prazo máximo permitido
é de 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
15
(seis) meses, sem prejuízo da prorrogação
prevista no “caput”
desta clausula,
observando
o previsto no paragrafo
primeiro”
Tem-se
Inconteste,
isso
registrado,
a
prorrogação dos ajustes; caberia aos apelantes, então,
emprestar continuidade às obrigações assumidas, em relevo
a cláusula de exclusividade prevista no contrato de comodato
de equipamentos - o que não se vislumbra; observe-se, com
efeito, que os próprios recorrentes enviaram notificação à
autora em 26/10/2010 informando a “impossibilidade
de
comprar as quantias mínimas exigidas contratualmente
”,
destacando, inclusive, as alterações introduzidas no mercado
de abastecimento, especificamente no alusivo “a permissão

dos postos de bandeira branca ”.
E os documentos acostados em folhas
134/135 roboram a ilação; emergiu demonstrado, deveras, que
em determinados meses os apelantes nem mesmo adquiriram
combustível
da
autora,
evidenciando,

assim,

a
comercialização com outro(s) fornecedor(es); e malgrado
insistam os recorrentes em sustentar o cumprimento dos
contratos, não cuidaram acostar, como lhes cumpria, um
único subsídio em abono da assertiva - não abrigada por um
mínimo de volume probatório; acresça-se que, instados a
apresentação do livro contábil da empresa, e não o fizeram,
deixando de se desvencilhar, assim, do ônus que lhes
cumpria (art. 373, II, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
16
E no concernente ao manejo da teoria da
supressio melhor sorte não lhes assiste; o instituto não se
conforma à hipótese, eis que indispensável a conivência da
autora com o inadimplemento, ainda que tácita, o que não se
vislumbra, posto decorrer a obrigação de cláusulas contratuais que deveriam ter sido cumpridas independentemente de notificação; a exigência do
cumprimento das disposições contratuais quando ainda em
vigência o ajuste é providência a garantir a tutela do direito
pleiteado e a afastar a tese envolvendo ocorrência da
“supressio”.
Evidenciado, portanto, o descumprimento
contratual, e cumpre aos apelantes suportar o pagamento
da cláusula penal assim avençada: “A rescisão do presente
contrato,
por infração de qualquer de suas cláusulas
ou
condições
por qualquer uma das partes, sujeitará à multa
compensatória
e irredutível
de R$ 50.000,00
(cinquenta
mil
reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
desde
a data da assinatura
desde instrumento
particular
pela
variação do IGPM/FGV
até a data da infração contratual
e, a
partir do valor obtido far-se-á incidir jutos de 1% (um por
cento) ao mês, mais a devida correção monetária
pelo mesmo
índice já mencionado,
até a data do seu efetivo pagamento
.”
Aludida
composição
não
se
mostra
estigmatizada por abusividade, de modo que não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
17
redução o volume eleito, ressalvada a possibilidade de nova
aferição, na dependência das circunstâncias, ao ensejo da
liquidação de sentença - artigos 412 e 413, um e outro do
Código Civil; confiram-se, na direção do expendido, “mutatis
mutandis” , precedentes desta e. Corte:
“EMENTA:
Bem
móvel
-
Fornecimento
de
combustíveis e outras avenças - Ação de rescisão
contratual
Demanda
de empresa fornecedora -
Sentença de parcial procedência - Recurso do posto
réu - Manutenção do julgado - Necessidade - Arguição
de cerceamento de defesa Inocorrência - Alegação
no sentido de que a distribuidora autora vendia
combustíveis a outros postos da mesma região, por
preços
inferiores,
além
de
ter
recusado
o
fornecimento de produtos - Inconsistência - Empresa
ré que infringiu o contrato de fornecimento quando
deixou
de
adquirir
os
volumes
mínimos
de
combustíveis e passou a se utilizar de outros
fornecedores Multa contratual devida.” (Apelação n.
1005938-53.2014.8.26.0006, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marcos Ramos, j. 08.02.2017).
“COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c.
abstenção de uso de marca figurativa e de reparação
de perdas e danos - Descumprimento de cláusula de
exclusividade na compra de combustíveis - Aquisição
de produtos estranhos à bandeira da autora - Posto
de gasolina - Prova de que o réu estaria a
comercializar, em seu estabelecimento, combustível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
18
de outros revendedores, sob a bandeira da autora
Infração
contratual
devidamente
comprovada
Rescisão contratual - Admissibilidade
Culpa dos
apelantes demonstrada - Multa contratual devida -
Abusividade
não
caracterizada
-
Validade
das
cláusulas
contratuais
livremente
pactuadas
-
Apelantes que não comprovaram eventual culpa da
autora na rescisão do ajuste, já que a falha no
fornecimento dos produtos não resultou comprovada
nos
autos
-
Recursos
desprovidos,
sentença
mantida.” (Apelação n. 0032894-80.2010.8.26.0001,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Nunes, j.
16.06.2015).
Vinga,
noutro
vértice,
a
irresignação
envolvendo restituição do desembolsado com conserto dos
equipamentos; as notas fiscais em folhas 69/71 não guardam
relação qualquer com as avarias informadas na exordial, e
assim porque, nada obstante apontem defeitos relacionados
às lentes de ACM e 08 indicadores, os comprovantes
acostados informam “pintura de ilhas, bombas, colunas,
elevador,
280 m3 de alvenaria,
e muro lateral, pintura de
estrutura
metálica,
portas e janelas.; compras de bico
automático

.(...),
conjunto
de
mangueiras,

kit
termo
compensa;
tinta epóxi para ilhas, placas em ACM, tinta
automotiva,

tinta
acrílica, tinta em esmalte sintético.” ,
cabendo destacar, ainda, a ausência de ilustração qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001055-63.2012.8.26.0584 -Voto no 9740 FH
19
dos noticiados vícios, de modo que providencia outra não
calha, no tópico, senão a da chancela de improcedência.
E em tendo a autora/apelada decaído em
uma das pretensões
prejuízo material - caracterizada
emergiu a sucumbência recíproca, que, como cediço, ganha
lugar “quando o interesse da uma das partes não é
inteiramente atendido.” (RJTJSP 131/357).
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso; assim para que afastada seja a
reparatória fixada em título de ressarcimento patrimonial;
caracterizada a sucumbência recíproca, e arcarão as partes,
em idêntico rateio, com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, devidos de
uma parte ao patrono da outra, arbitrados em 10%(dez por
cento) do valor da imposição.
TERCIO PIRES
RELATOR